Tribunal: STF
Processo: RHC 103547
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Paciente condenado à pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Impossibilidade. Paciente que não cumpre os requisitos previstos no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. 4. Recurso a que se nega provimento.